Tribunal: TJSP
Processo: 1049153-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito. Furto. Impugnação das transações realizadas por terceiros. Culpa exclusiva da consumidora não comprovada. Danos materiais correspondentes às quantias sacadas e aos pagamentos efetuados pelas correntistas para evitar inscrições desabonadoras. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Cartão de crédito. Furto. Impugnação das transações realizadas por terceiros. Culpa exclusiva da consumidora não comprovada. Danos materiais correspondentes às quantias sacadas e aos pagamentos efetuados pelas correntistas para evitar inscrições desabonadoras. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049153-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados EBE D AFFRE MAZZOLANI e LÍGIA URBINA TELLES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049153-20.2016.8.26.0100 -Voto no 22480 fss
2
VOTO No 22480
APELAÇÃO CÍVEL No 1049153-20.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 23a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CRISTIANE AMOR ESPIN
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: EBE D AFFRE MAZZOLANI E LÍGIA URBINA TELLES
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Cartão de crédito. Furto. Impugnação das transações
realizadas por terceiros. Culpa exclusiva da consumidora não
comprovada. Danos materiais correspondentes às quantias sacadas
e aos pagamentos efetuados pelas correntistas para evitar inscrições
desabonadoras. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelações contra respeitável sentença (fls. 184/188) que julgou os
pedidos parcialmente procedentes para “a) DECLARAR a inexigibilidade de débitos
contraídos e de contratos celebrados, inclusive Cédulas de Crédito, em nome das
autoras, no período de 16/01/2016 a 22/01/2016, referente à conta bancária e cartão de
crédito no 4984.0130.3203.8130, devendo o réu abster-se de efetuar a cobrança, sob
pena de multa equivalente ao triplo da quantia indevidamente cobrada, tornando-se
definitiva a tutela antecipada concedida a fls. 68/69 e 125/126 e b) CONDENAR o réu ao
pagamento de indenização por dano material, correspondente aos valores debitados e/ou
quitados pelas autoras, ligados ao período mencionado no item “a” acima, a ser apurado
mediante liquidação, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Diante da
sucumbência mínima da apelada, condenou a apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
atualizado da condenação inscrita no item “b” do dispositivo.
Sustenta a apelante que as operações foram realizadas mediante
utilização do cartão e da senha que são pessoais e intransferíveis. Diz que a culpa pelos
fatos, portanto, somente pode ser imputada às próprias apeladas, que armazenavam a
senha juntamente com o plástico. Nega a existência de nexo de causalidade entre sua
conduta e os danos experimentados pelas apeladas. Acrescenta que os danos materiais
não foram comprovados. Impugna a repetição do indébito. Pugna pelo provimento do
recurso para julgar improcedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049153-20.2016.8.26.0100 -Voto no 22480 fss
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 233/243).
VOTO
Cuida-se de ajuizada pelas apeladas pretendendo: (a) a declaração de
inexigibilidade das compras efetuadas com o cartão de crédito da apelada Ebe entre os
dias 16.1.2016 e 22.1.2016; (b) a restituição das quantias sacadas das contas bancárias
de ambas as apeladas e do que por elas foi desembolsado para o pagamento de faturas
e quitação de empréstimos que não contrataram; e (c) a indenização por danos morais
decorrentes da inscrição do débito em cadastro de inadimplentes. Pugnaram, ainda, em
emenda à petição inicial, pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos
das inscrições desabonadoras.
A respeitável sentença, acertadamente, julgou procedentes os pedidos de
cobrança e de restituição e improcedente o pedido de indenização por danos morais e
deve ser confirmada em seus próprios termos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
Na Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, o dispositivo
regimental acima mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Neste sentido, confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter
Fonseca,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000, Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara, julgada em
29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049153-20.2016.8.26.0100 -Voto no 22480 fss
4
de ratificar a sentença não significa omissão ou ausência de fundamentação1.
No caso em exame, irreparável a sentença da digna magistrada a quo,
que, em sua análise, corretamente concluiu (fls. 186/188):
“Cabível o julgamento do processo no estado em que se encontra,
porque dos fatos que se tornaram incontroversos e da prova documental
produzida, possível a formação do convencimento para desfecho da lide.
No mérito, o pedido é parcialmente procedente.
O réu, em contestação, não impugnou precisamente a alegação de
fraude, como lhe competia, na forma do art. 341, do Código de Processo
Civil.
Afirmou que a primeira autora mantinha senhas anotadas junto ao
cartão de crédito, não juntando, porém, qualquer documento interno que
tenha registrado tal confissão.
Outrossim, intimado, não exibiu o contrato que as autoras afirmam não
ter assinado, ou qualquer outro documento, de modo a demonstrar a
relação jurídica e o débito.
Assim, conclui-se que houve fraude na celebração de contratos e
movimentações bancárias, que deram ensejo às cobranças, quanto às
transações imediatamente anteriores à comunicação de sumiço do cartão.
Destaque-se que aplicável in casu o art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, pela presumida hipossuficiência das autoras como
consumidoras e verossimilhança das alegações da inicial, não infirmadas
pelo réu (fls. 183).
Neste contexto, agindo com falha na prestação de serviço, cabe ao réu
ressarcir o prejuízo decorrente.
Considerando as transações de débito e crédito do período questionado
(16/01/2016 a 22/01/2016), documentadas a fls. 42/57, 78/85, 91/92, e
ante a alegação de débitos e pagamentos de faturas, deverá ocorrer a
restituição pelo réu, com valor, porém, a ser apurado em liquidação de
sentença, considerando as inúmeras movimentações e emendas à inicial,
o que não permite ao Juízo verificar, de imediato, o total prejuízo sofrido.
Por fim, não há dano moral, porquanto os fatos são insuficientes a
causar situação vexatória ao consumidor ou ofensa a direitos
personalidade, retratando mero aborrecimento.
Posto isso JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por EBE D'AFFRE MAZZOLANI e LIGIA URBINA TELLES em
face de BANCO DO BRASIL S/A para a) DECLARAR a inexigibilidade de
débitos contraídos e de contratos celebrados, inclusive Cédulas de
Crédito, em nome das autoras, no período de 16/01/2016 a 22/01/2016,
1“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ-2a T., REsp 662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049153-20.2016.8.26.0100 -Voto no 22480 fss
5
referente à conta bancária e cartão de crédito no 4984.0130.3203.8130,
devendo o réu abster-se de efetuar a cobrança, sob pena de multa
equivalente ao triplo da quantia indevidamente cobrada, tornando-se
definitiva a tutela antecipada concedida a fls. 68/69 e 125/126 e b)
CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por dano material,
correspondente aos valores debitados e/ou quitados pelas autoras, ligados
ao período mencionado no item a acima, a ser apurado mediante
liquidação, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
As autoras sucumbiram apenas quanto ao pedido de indenização por
dano moral. Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, arcará o réu com o pagamento das despesas processuais,
corrigidas a partir do desembolso e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação do item b , ante a simplicidade da
matéria debatida, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
P.R.I. São Paulo, data supra.”
Com efeito, em se tratando de relação de consumo, impõe-se a inversão
do ônus da prova, quando, como no caso, as alegações das consumidoras são
verossímeis e há evidente dificuldade na produção de provas dos eventos relatados (art.
6o, inciso VII, do CDC).
E, na hipótese, o furto do cartão da apelada Ebe e sua utilização por
terceiros é fato incontroverso e que, ainda, veio documentado em Boletim de Ocorrência
(fls. 32/33).
Não bastasse isso, a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos
alegados em contestação, particularmente quanto à utilização da senha pessoal da
apelada Ebe para a realização das operações impugnadas e à informação de que a
consumidora, em contato com a instituição financeira, teria informado que armazenava o
código juntamente com o cartão.
Por fim, mantida a respeitável sentença, em atenção ao disposto no § 11
do artigo 85 do CPC, os honorários devidos pela apelante ficam majorados para 15% do
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049153-20.2016.8.26.0100 -Voto no 22480 fss
6